Tribunal: TJDFT
Processo: 0739790-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO NO TOCANTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO.
1. O embargante suscita omissão no ven. acórdão, porquanto este deixara de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, em que pese o não provimento do apelo da parte adversa. De fato, o Colegiado nada proveu sobre a matéria, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.